Tribunal: TJSP
Processo: 1052011-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Professora pertencente ao Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Licença médica negada pelo Departamento de Perícias do Estado (DPME). Judicialmente repetido o exame, o experto vinculado ao IMESC concluiu pela inexistência de elementos suficientes para afirmar que a autora estava incapacitada ao trabalho no período citado. Inspeção médica oficial que é

Ementa:
Apelação. Professora pertencente ao Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Licença médica negada pelo Departamento de Perícias do Estado (DPME). Judicialmente repetido o exame, o experto vinculado ao IMESC concluiu pela inexistência de elementos suficientes para afirmar que a autora estava incapacitada ao trabalho no período citado. Inspeção médica oficial que é ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, cujas provas produzidas em âmbito judicial não foram capazes de infirmar. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.